Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. EMBARGOS DO DF CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o DF nas despesas hospitalares decorrente de internação da filha da autora em hospital privado, a partir do dia 29/04/2019, às 19h43min, até o dia 03/05/2019, às 10h55min.

2. A parte autora, ora embargante, arguiu que o acórdão padece de erro material, uma vez que o pedido para internação em leito de UTI da rede pública, em verdade, ocorreu em 25.04.2019 e não 29.04.2019. No dia 29 de abril, fiscal do Distrito Federal fez visita ao hospital onde a filha da autora estava internada para verificar se era, de fato, necessária a internação em UTI, necessidade esta que se confirmou.

3. O Distrito Federal também apresentou embargos. Arguiu que ocorrendo o tratamento em hospital privado, cujo custeio seja imputado ao Estado, a conta posteriormente apresentada deveria respeitar os valores praticados pelo SUS. Ponderou ser necessária a oposição de embargos a fim de oportunizar o prequestionamento da matéria.

4. Os embargos apresentados pelo Distrito Federal não comportam acolhimento. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida quanto à questão da aplicação da tabela de valores do SUS, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante no item 9.

5. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

6. Lado outro, merecem ser providos os embargos da parte autora, porquanto o pedido para inscrição na central de regulação de leitos de UTI ocorreu dia 25.04.2019, tal como consta dos ofícios enviados pela Defensoria e pedido do próprio hospital (ID n. 14353916/17).

7. Embargos do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos da parte autora conhecidos e acolhidos para, reconhecendo o erro material no voto proferido, declarar como de responsabilidade do Distrito Federal os custos com a internação da filha menor da autora a partir de 25.04.2019, quando houve inscrição na central de regulação de leitos de UTI.